Tribunal: TJDFT
Processo: 0734503-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0734503-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) RECORRENTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA RECORRIDO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE BRAZLÂNDIA, JUIZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DF D E S P A C H O Trata-se de conflito de competência suscitado por VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA em face dos Juízos da PRIMEIRA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE BRAZLÂNDIA e da VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL, relativo ao cumprimento de sentença no 0700259-49.2018.8.07.0002, movido por RENATA SOUSA CABRAL. A certidão de ID 58643174 informa o trânsito em julgado do AREsp 2.303.098/DF, que manteve – integralmente – o acórdão emanado desta 2a Câmara Cível (ID 37711691). Arquivem-se os autos, com as devidas cautelas de praxe. Int. Cumpra-se. Brasília, 7 de maio de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator